Tribunal: TJPA
Processo: 0820847-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820847-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIA REGINA CAVALCANTE SA

AUTORIDADE COATORA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra ato de Promotora de Justiça que, no âmbito de TCO’s relacionados aos crimes de injúria (art. 140 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), requereu designação de audiência preliminar com proposta de transação penal, nos termos da Lei nº 9.099/95, sem arquivamento prévio ou diligências investigativas, como solicitado pela defesa. Sustentada atipicidade das condutas e ausência de justa causa, bem como alegada extrapolação da atuação ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a designação de audiência preliminar com proposta de transação penal, em fase pré-processual, configura constrangimento ilegal capaz de justificar o trancamento do procedimento por meio de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas nem ao exame de justa causa em fase pré-processual, salvo em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta ou ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

4. A mera instauração de TCO, seguida de proposta de transação penal, não constitui constrangimento ilegal, por não haver restrição concreta à liberdade de locomoção.

5. A atuação do Ministério Público está em conformidade com o art. 76 da Lei nº 9.099/95, que autoriza a propositura da transação penal, desde que haja representação.

6. Eventuais alegações de ausência de justa causa deverá ser suscitada oportunamente, caso haja oferecimento de denúncia, nos termos do art. 395, III, do CPP.

7. Inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o uso da via estreita do habeas corpus nesta fase procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A proposta de transação penal em sede de TCO, sem prévio arquivamento ou diligências, não configura, por si só, constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus não é meio hábil para trancamento de procedimento em fase pré-processual, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência absoluta de justa causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 395, III, e 647; Lei nº 9.099/95, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 218.175/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 24/9/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Eduardo Sarmento Cunha em favor de
Márcia Regina Cavalcante Ferro e Silva Souto
, contra ato imputado à Promotora de Justiça Maria José Vieira de Carvalho Cunha, por suposto constrangimento ilegal no âmbito do processo nº 0817600-45.2025.8.14.0006, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Ananindeua – PA.

Segundo narrado na inicial (ID 30372032), a paciente é imputada em dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), por supostas condutas enquadradas nos crimes de injúria (art. 140 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), praticadas em desfavor de seu vizinho, Milber das Mercedes Correa Dias. Os autos, oriundos da Delegacia da Guanabara, foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal, que, por prática consolidada, remeteu-os previamente ao Ministério Público para manifestação quanto ao arquivamento ou realização de diligências.

A autoridade apontada como coatora, no entanto, afastou tais medidas e requereu a designação de audiência preliminar, com apresentação de proposta de transação penal, cuja audiência foi marcada para o ano de 2026.

O impetrante alega que a atuação do Ministério Público configura constrangimento ilegal, por ausência de justa causa, haja vista que os TCOs relatariam condutas atípicas, desprovidas de elementos mínimos de autoria ou materialidade.

Sustenta, ainda, que há prova documental pré-constituída, consistente em gravação audiovisual feita pela própria paciente, que demonstraria que, na verdade, ela seria vítima das ameaças, proferidas pelo suposto ofendido.

Invoca, ainda, a tese de que o membro do Ministério Público extrapolou os limites de sua atuação ao manifestar-se sobre tipicidade penal em crime de ação penal privada (injúria), sem legitimidade para tanto, e sustenta que o episódio configura práticas abusivas assemelhadas ao “overcharging” e “fishing expedition”, em violação ao sistema acusatório constitucional.

Ao final, requer, em sede liminar, o trancamento do processo nº 0817600-45.2025.8.14.0006, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da persecução penal instaurada.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30682837).

Em parecer (Id. 31143403), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em suma, a ausência de justa causa para a persecução penal, alegando inexistirem elementos mínimos de autoria e materialidade, e afirmando que os fatos seriam atípicos, ou mesmo que a própria paciente seria vítima, e não autora, das supostas ofensas. Argumenta-se, ainda, que a atuação do órgão ministerial teria extrapolado os limites de sua competência constitucional, ao manifestar-se sobre a tipicidade de crime de ação penal privada, em afronta ao princípio da legalidade e ao sistema acusatório. Postula, portanto, o trancamento do procedimento de origem, sustentando a existência de constrangimento ilegal.

Desde logo, é necessário afirmar que o habeas corpus constitui remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção, ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de via processual de natureza excepcional, que não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, nem à antecipação de juízo sobre a existência ou não de justa causa em hipóteses nas quais não há ainda ação penal formalmente instaurada.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o trancamento de inquéritos ou procedimentos criminais, mediante habeas corpus, só se admite em situações de evidente e inequívoca ilegalidade, como nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou quando demonstrada causa extintiva da punibilidade.

Por conseguinte, os argumentos trazidos na impetração demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO

PENAL
. FALTA DE
JUSTA

CAUSA
. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. PREMATURIDADE.

1.O
trancamento
da
ação

penal
por
ausência
de
justa

causa
exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de
causa
de extinção da punibilidade, da
ausência
de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica nos presentes autos.

2. "Cabe registrar, ainda, o risco do
trancamento
em fase prematura da
ação

penal
produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a jurisprudência deste Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder" (AgRg no HC n. 884.409/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC n. 218.175/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

No caso sob exame, constata-se que o procedimento impugnado ainda se encontra em fase embrionária. Não houve, até o presente momento, oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, tampouco qualquer ato jurisdicional que tenha importado em restrição concreta à liberdade de locomoção da paciente. A audiência designada para o ano de 2026 destina-se apenas à apreciação da proposta de transação penal, instrumento legal de despenalização previsto na Lei nº 9.099/95, que, em nenhuma hipótese, constitui violação a direito fundamental, mas, ao contrário, visa precisamente à solução consensual e célere de infrações de menor potencial ofensivo.

Desse modo, inexiste ato coator dotado de conteúdo constritivo, apto a justificar a impetração. Não se pode confundir o desconforto natural do cidadão submetido a um procedimento judicial com o constrangimento ilegal que justifica a atuação corretiva do Judiciário por meio deste
writ.

Ademais, a atuação do órgão ministerial, ao propor a audiência preliminar e a transação penal, encontra respaldo expresso no art. 76 da Lei nº 9.099/95, segundo o qual, “havendo representação, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na proposta”. Trata-se, portanto, de exercício regular de atribuição constitucional (art. 129, inciso I, da CF/88), não havendo qualquer traço de ilegalidade ou abuso de poder na conduta apontada.

Ressalte-se, ainda, que a mera instauração de termo circunstanciado de ocorrência não configura constrangimento ilegal.

Reforça-se que, até o momento, não há sequer ação penal em curso, mas sim uma fase preliminar de composição, própria do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais. Ressalte-se que a eventual rejeição da proposta de transação penal poderá ensejar, a depender do caso, o oferecimento de denúncia, momento em que poderá a defesa suscitar a alegada ausência de justa causa por via própria (rejeição da peça acusatória com base no art. 395, III, do CPP), momento processual adequado para o controle jurisdicional da viabilidade da acusação.

Portanto, não se pode admitir que o habeas corpus sirva como instrumento substitutivo de juízo antecipado sobre a viabilidade da acusação, sob pena de desnaturar sua função constitucional e invadir a esfera de competência do magistrado singular.

Diante desse panorama, verifica-se que não há restrição concreta à liberdade de locomoção, tampouco ato abusivo ou ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora. A medida postulada, na verdade, confunde-se com pretensão de trancamento prematuro do procedimento, em momento processual inadequado, e por via imprópria.

Assim, considerando a inexistência de denúncia formalizada, a natureza administrativa e preparatória dos atos questionados e a necessidade de dilação probatória para o exame da tese de ausência de justa causa, concluo que o presente habeas corpus não comporta acolhimento. Ressalvo, todavia, que nada impede que a defesa renove a matéria em momento posterior, caso seja oferecida denúncia, mediante arguição de rejeição com base no art. 395, III, do CPP.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ofensa concreta à liberdade de locomoção da paciente, sendo incabível a concessão da ordem pela via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/11/2025